Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1008940-85.2022.8.11.0000 — CLASSE 221 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS;
SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Vistos etc.
A competência para julgar este conflito de competência é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (artigo 17-B, II, d, do Regimento Interno do Tribunal).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator